Tribunal: CARF
Processo: 16327.909407/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909407/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.227 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, o qual orienta o
Processo Administrativo Fiscal, questões não provocadas a debate na primeira
instância por meio da peça vestibular, arguidas pela recorrente somente na fase
recursal, constituem matérias preclusas, vedada a sua análise pelo órgão ad
quem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso, nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909407/2008-17
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.227 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909407/2008-17

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição e Declaração de
Compensação/PERDCOMP, através do qual a Contribuinte indicou como crédito
restituível/compensável pagamento indevido/a maior de IRPJ realizado em 31/03/2004.
Inicialmente, a PERDCOMP foi analisada pela Delegacia da Receita Federal de
Instituições Financeiras – DEINF/SP, que reconheceu parcialmente o pedido de restituição (tão
somente R$0,01) e homologou parcialmente as compensações realizadas. O motivo para o
deferimento apenas parcial do pedido de restituição/compensação apontado pela DEINF/SP está
reproduzido abaixo:

Assim, o pagamento dito feito a maior, no importe de R$69.355,32, foi
inteiramente alocado a débito devidamente declarado em DCTF (v. e-fls. 235), razão pela qual o
despacho decisório resolveu pelo indeferimento do pedido.
A Interessada recorreu dessa decisão, apresentando a manifestação de
inconformidade de e-fls. 02, onde alegou, simplesmente, que teria informado incorretamente, no
PER/DCOMP original, o vencimento dos débitos objeto da compensação. Segundo a Recorrente,
os débitos de estimativa dos períodos de apuração 01/2003, 03/2003 e 12/2003 foram informados
com o vencimento em 30/07/2004, quando o correto seria 28/02/2003, 30/04/2003 e 31/01/2004.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJ1, cuja ementa do respectivo acórdão está
reproduzida abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.227 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909407/2008-17

Inexistindo provas do direito creditório alegado, mantém-se o Despacho Decisório
recorrido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A DRJ/RJ1 indeferiu a manifestação de inconformidade porque constatou que o
IRPJ apurado no ano calendário de 2003 (apuração anual), importaria em R$79.818,42 ante os
R$36.466,21 informados na DIPJ (v. e-fls. 187).
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 161/162, em que aduz ter incorrido em erro no preenchimento da DCTF. O recurso não
dialogou com a decisão recorrida, deixando de se contrapor aos fundamentos por ela adotados
para indeferir a manifestação de inconformidade. Alegou tão somente o erro cometido na DCTF,
solicitando que tal erro fosse reconhecido com base nas informações constantes da DIPJ (v. e-fls.
177/230), da DCTF (v. e-fls. 232/308) e do DARF (v. e-fls. 517).
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Entretanto, não deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, a decisão recorrida concluiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade haja vista a verificação da inexistência do crédito passível de
restituição/compensação.
Já o recurso voluntário, aparentemente sem entender o conteúdo da decisão
recorrida, sequer se insurgiu contra os fundamentos adotados pela mesma para indeferir o seu
pedido, limitando-se a aduzir que teria incorrido em erro no preenchimento da DCTF de e-fls.
232/308, argumento que não foi objeto da manifestação de inconformidade.
Portanto, não tendo sido impugnada a razão de decidir do acórdão de
manifestação de inconformidade, ocorre a preclusão, carecendo competência à autoridade
julgadora ad quem para dela tomar conhecimento. Se assim o fizesse decorreria a supressão de
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.227 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909407/2008-17

instância de julgamento, pela falta de apreciação de tais matérias por parte da Autoridade
Julgadora de piso.
Nessa linha de entendimento, dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, não é permitido inovar na postulação recursal para incluir matérias
diversas daquelas anteriormente deduzidas.
Sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, o qual orienta o
processo administrativo fiscal, questões não provocadas a debate na primeira instância por meio
da peça vestibular, arguidas pela recorrente somente na fase recursal, constituem matérias
preclusas, vedada a sua análise pelo órgão ad quem.
Ademais, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
a averiguação da liquidez e certeza do alegado pagamento indevido ou a maior de tributo,
fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com
os registros contábeis e fiscais efetuados com base na documentação pertinente, com análise da
situação fática em todos os seus limites, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e
compará-lo ao pagamento efetuado.
Os dados constantes da DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de
dívida, veja-se o teor da Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu,
em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em
seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica; referida
norma deixou de fazer referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar.
Já a DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos Federais, instituída pela
Instrução Normativa SRF no 126/1998, sempre foi destinada a tal fim, ou seja, tem conteúdo de
confissão de dívida, nos termos do art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, possuindo o condão
de constituir e materializar o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte
do Fisco.
Assim, os erros cometidos no preenchimento da DCTF devem ser devidamente
comprovados mediante confrontação com a própria escrituração contábil/fiscal; não basta à
Interessada alegar ter realizado um pagamento a maior ou indevido de tributo calcado
unicamente na informação de que teria cometido erro no preenchimento da DCTF; deveria ter
trazido, também, por ocasião do presente contencioso, justificativas lastreadas em lançamentos
contábeis que identificassem, inequivocamente, a base de cálculo do IRPJ do ano calendário de
2003.
Dentre essas provas, podemos citar, exemplificativamente, os registros contábeis
de conta no ativo do IRPJ a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, os
Livros Diário e Razão etc., tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.227 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909407/2008-17

Nesse sentido, conclui-se que, mesmo que tivesse sido conhecido o recurso, não
há comprovação nos autos da existência de direito creditório líquido e certo, do contribuinte
contra a Fazenda Pública, passível de compensação, nos termos do art. 170 do CTN, pelo que
não se há de cogitar reparos no despacho decisório proferido pela DEINF/SP, nem de reforma do
acórdão proferido pela DRJ/RJ1, ora objeto deste recurso.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital